Tribunal: TJDFT
Processo: 0753681-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ARTIGO. COMPLEXIDADE DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A complexidade da demanda afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto ser inconciliável com os princípios orientadores do procedimento adotado nos Juizados
2. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública.